Tribunal: TJPA
Processo: 0017745-80.2006.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017745-80.2006.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUIZ MAIA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0017745-80.2006.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE LUIZ MAIA PANTOJA

ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB PA21140-A

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Condenação do apelante por fraudar a fiscalização tributária mediante a inserção de elementos inexatos e omissão de operações em livro fiscal, acarretando não recolhimento de ICMS.

2. Verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal devido ao transcurso de mais de oito anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, conforme art. 110, §1º, e art. 109, inciso IV, do Código Penal, c/c Súmulas nº 146 e 497 do STF.

3. Extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, §1º, do Código Penal.

4. Diante da extinção da punibilidade, não se conhece do recurso de apelação, nos termos dos artigos 61 do CPP, 932, III, do CPC, e 133, X, do RITJPA.

5. Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0017745-80.2006.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE LUIZ MAIA PANTOJA

ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB PA21140-A

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOSE LUIZ MAIA PANTOJA
contra a sentença proferida pelo Juízo de 13ª Vara Criminal de Belém – PA que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/1990 c/c art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto (id

4431286).

Narra
a denúncia que, no exercício de 1996, o recorrente teria fraudado a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e omitindo operação de recolhimento de ICMS em livro fiscal, em desacordo com a lei de regência (id

4431197).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente apelo, pugnando, basicamente, a extinção do processo pela prescrição do débito tributário e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime descrito no art. 439 do Código Penal ou a redução da pena aplicada (id

4431288).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (id

4431291).

A Procuradoria de Justiça Criminal, no entanto, opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da prescrição retroativa, manifestando-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante (id 4431292).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e da exclusão do acréscimo de 2/3 resultante do reconhecimento da continuidade delitiva para aferição da prescrição, conforme diretriz fixada na súmula 497[3]
do STF, o prazo a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV[4], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A denúncia foi recebida no dia 31/08/2006 (id. 4431199 - Pág. 4), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[5], do CP.

Além disso
, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 26/11/2015 (id 4431286 - Pág. 21), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[6], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[7]
, do CP e 109, inciso IV, ambos do CP.

Posto isso
, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSE LUIZ MAIA PANTOJA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[8] do CPP, 932, III[9], do CPC e 133, X[10], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Conforme a Súmula 497 do STF, "
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
".

4
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

6
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

7
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

8
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

9
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

10
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 24/09/2024